Tribunal: STF
Processo: ADI 6707
Classe: ADI
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-03-17
Data de publicação: 2021-03-17

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de ação direta de inconstitucionalidade, com pedido de medida cautelar, ajuizada pelo Procurador-Geral da República em face do art. 58, § 5º, I, e § 9º, da Constituição do Estado do Espírito Santo, com redação dada pelas Emendas Constitucionais 113/2019 e 104/2016, que autoriza a reeleição da mesa diretora da Assembleia Legislativa estadual. 
    Aduz que:  
    “[...] A norma sob testilha, ao permitir que membros da mesa diretora da Assembleia Legislativa sejam reconduzidos para o mesmo cargo na eleição imediatamente subsequente na mesma legislatura terminou por vulnerar os princípios republicano (art. 1º, caput, da CF) e do pluralismo político (art. 1º, V, da CF) e, ainda, o art. 57, § 4º, da CF, que impede a recondução de membros da mesa diretora das casas legislativas do Congresso Nacional na mesma legislatura.
    O art. 57, § 4º, da Constituição Federal, na redação original e na conferida pela Emenda Constitucional 50/2006, impede que integrantes da mesa diretora de cada uma das casas legislativas do Congresso Nacional sejam reconduzidos, para o mesmo cargo, na eleição imediatamente subsequente. [...]
    Em distintas ocasiões, o Supremo Tribunal Federal enfrentou a controvérsia a respeito da aplicabilidade da vedação inserta no art. 57, § 4º, da CF aos legislativos estaduais, tendo concluído, em um primeiro momento, que o dispositivo não se consubstanciaria norma de observância obrigatória pelos Estados-membros, e sim regra de natureza meramente regimental incidente apenas nas eleições das mesas diretoras das casas do Congresso Nacional (ADI 793, Rel. Min. Carlos Velloso, DJ de 16.5.1997; ADI 792, Rel. Min. Moreira Alves, DJ de 20.4.2001).
    No recente julgamento da mencionada ADI 6.524/DF (Rel. Min. Gilmar Mendes, j. 18.12.2020), o STF mudou o entendimento então prevalecente sobre o alcance da regra proibitiva inscrita no art. 57, § 4º, da CF às demais casas legislativas. Conquanto, no julgado, não se tenha enfrentado diretamente a aplicabilidade da norma constitucional aos Estados-membros, alguns ministros indicaram a possibilidade de alteração da jurisprudência da Corte sobre o tema, especialmente levando-se em consideração os princípios republicano e democrático. ”  
    Assim, requer a concessão da:  
     “medida cautelar para suspensão da eficácia do art. 58, § 5º, I, e § 9º, da Constituição do Estado do Espírito Santo, com a redação dada pela Emenda Constitucional 113/2019, para os fins expostos acima e nos termos do art. 10 da Lei 9.868/1999. 
    Em seguida, pleiteia que se colham as informações da Assembleia Legislativa do Estado do Espírito Santo e que se ouça a Advocacia-Geral da União, nos termos do art. 103, § 3º, da Constituição Federal. Superadas essas fases, pede prazo para a manifestação da Procuradoria-Geral da República. 
    Ao final, postula que se julgue procedente o pedido para declarar a inconstitucionalidade do art. 58, § 5º, I, e § 9º, da Constituição do Estado do Espírito Santo, com a redação dada pela Emenda Constitucional 113/2019 e, quanto ao § 5º do art. 58, também na redação anterior, conferida pela Emenda Constitucional 104/2016. ”  
    O PDT e a União Nacional dos Legisladores e Legislativos Estaduais pleiteiam a admissão no feito na qualidade de amici curiae (documento eletrônico 5).  
    É o relatório.
    Bem examinados os autos, num exame ainda perfunctório, de mera delibação, próprio desta fase ainda embrionária da demanda, entendo que o pedido cautelar formulado merece ser deferido. 
    Isto porque, na hipótese em análise, encontram-se presentes os requisitos do fumus boni juris e periculum in mora a ensejar a suspensão da eficácia da disposição ora questionada, ante o risco de funcionamento de Casa Legislativa sob a condução de Mesa Diretora constituída em contrariedade ao texto da Constituição Federal.
    Como bem apontou o Ministro Alexandre de Moraes, em caso análogo (ADI 6706-MC/PA), 
    “A consagração da independência dos Poderes pela Constituição Federal estabeleceu como regra básica, em relação ao Poder Legislativo, a livre e autônoma escolha de seus órgãos dirigentes, que deverão ser eleitos pelo sufrágio de todos os seus membros, sem qualquer ingerência dos demais poderes.
    O texto constitucional determinou as regras básicas para a escolha das mesas da Câmara dos Deputados e do Senado Federal, prevendo que deverão serão eleitas, respectivamente, pelos deputados federais e senadores da República, para mandato de dois anos, vedando-se a recondução para o mesmo cargo na eleição imediatamente subsequente.
    Em relação aos Legislativos estaduais e distrital, a Constituição Federal, nos termos do artigo 27, estabelece os preceitos e regras básicas de sua organização e funcionamento, determinando que:
    ‘Art. 27. O número de Deputados à Assembléia Legislativa corresponderá ao triplo da representação do Estado na Câmara dos Deputados e, atingido o número de trinta e seis, será acrescido de tantos quantos forem os Deputados Federais acima de doze.
    § 1º Será de quatro anos o mandato dos Deputados Estaduais, aplicando- sê-lhes as regras desta Constituição sobre sistema eleitoral, inviolabilidade, imunidades, remuneração, perda de mandato, licença, impedimentos e incorporação às Forças Armadas.’
    A interpretação conjunta dos artigos 57, §4º e 27 da Constituição Federal, que vinha sendo dada pelo SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, salientava que a vedação a recondução dos membros das Mesas das Casas Legislativas federais para os mesmos cargos na eleição imediatamente subsequente (CF, art. 57, § 4º) não seria de reprodução obrigatória nas Constituições estaduais (ADI 793, Rel. Min. CARLOS VELLOSO, Tribunal Pleno, julgado em 3/4/1997, DJ de 16/5/1997; ADI 2262-MC, Rel. Min. NELSON JOBIM, Tribunal Pleno, julgado em 6/9/2000, DJ de 1/8/2003; entre outros julgados).
    Ocorre, entretanto, que no julgamento da ADI 6524, de relatoria do eminente Ministro GILMAR MENDES, em que pese não ter sido esse o objeto principal da ação – que discutia a possibilidade de uma única reeleição para o mesmo cargo na mesa Diretora, independentemente de legislatura – , a necessidade de vedar-se as reeleições sucessivas, inclusive em âmbito estadual e distrital, foi rediscutida com base nos princípios Republicano e Democrático, tendo sido salientado pelo relator que não se desconhece ‘certas situações, transcorridas em Assembleias Legislativas’, que ‘indicam um uso desvirtuado dessa autonomia organizacional reconhecida pela jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal’, sendo necessário que ‘esta Corte procure demarcar parâmetro que de algum modo dificulte que a concessão dessa dupla liberdade de conformação (para o ente federativo e para o Poder Legislativo) descambe em continuísmo personalista na titularidade das funções públicas eletivas’.
    O posicionamento do Ministro relator de impedir-se mais do que uma única recondução sucessiva para o mesmo cargo na Mesa Diretora foi por mim apoiado, bem como pelos Ministros RICARDO LEWANDOWISKI e DIAS TOFFOLI. De forma convergente, embora com parcial divergência quanto ao mérito daquela ação, o Ministro NUNES MARQUES anotou que ‘se o Presidente da República pode ser reeleito uma única vez – corolário do princípio democrático e republicano – por simetria e dever de integridade, este mesmo limite deve ser aplicado aos Presidentes da Câmara dos Deputados e do Senado Federal’.
    Na maioria formada na ADI 6524, igualmente, se verificou a necessidade de vedar-se reeleições sucessivas com base nos princípios republicano e democrático, seja proibindo-se qualquer hipótese de reeleição – na mesma ou em outra legislatura (Ministros MARCO AURÉLIO, CARMEN LÚCIA e ROSA WEBER), seja proibindo-se a reeleição somente na mesma legislatura (Ministros LUIZ FUX, ROBERTO BARROSO e EDSON FACHIN). 
    A ADI 6524, clara e diretamente, demonstrou a evolução jurisprudencial da CORTE, com a existência de uma forte maioria no sentido de vedar-se reeleições sucessivas para os mesmos cargos nas mesas diretoras dos órgãos legislativos, inclusive estaduais e distritais, afastando-se, portanto, os precedentes anteriores.
    Dessa maneira, necessário impedir-se a posse de dirigentes de Assembleia Legislativa que já foram anteriormente reconduzidos para os mesmos cargos, pois configuraria flagrante afronta à atual interpretação do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL em relação aos artigos 57, §4º e 27 da Constituição Federal.”
    Portanto, diante do atual entendimento deste Tribunal a respeito do tema, com fundamento no art. 10, § 3º, da Lei 9.868/1999 e no art. 21, V, do RISTF, defiro a cautelar pleiteada, ad referendum do Plenário do Supremo Tribunal Federal, para fixar interpretação conforme a Constituição Federal ao art. 58, § 5º, I, e § 9º, da Constituição do Estado do Espírito Santo, com redação dada pelas Emendas Constitucionais 113/2019 e 104/2016, no sentido de possibilitar uma única recondução sucessiva aos mesmos cargos da Mesa Diretora da Assembleia Legislativa do Espírito Santo.
    Comunique-se, com urgência, a Assembleia Legislativa do Estado de Espírito Santo, para ciência e imediato cumprimento desta decisão, e apresentação de informações, no prazo de 10 (dez) dias.
    Após esse prazo, dê-se vista ao Advogado-Geral da União e ao Procurador-Geral da República, sucessivamente, no prazo de 5 (cinco) dias, para que cada qual se manifeste de forma definitiva sobre o mérito da presente ação.
    Publique-se.
    Brasília, 17 de março de 2021.
Ministro Ricardo Lewandowski
Relator